Tribunal: TJES
Processo: 5003567-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

2 - A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

3 – Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

5 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, estimada em R$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

6 - O novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente.

7 - Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

8 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

9 -
O Município não goza de isenção, mas de benefício de postergação do pagamento das custas,
conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13.

10 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003567-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CARTOES S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta pelo M
unicípio de Vitória
em face da R. Sentença (id. 1263593), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos por
BANCO ITAÚ CARTÕES S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 1785/2010 para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o apelante em suas razões id. 1263600, inicialmente, que a aplicação da penalidade seguiu os termos do art. 57 da Lei 8.078/90, bem como o Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, integrante de grande grupo econômico.

Sob tal enfoque, alega que não há margem para atuação discricionária da Administração, sendo objetivos os critérios definidos pelo legislador.

Ratifica o Apelante a regularidade da dosimetria realizada, destacando, ainda, as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto.

Relembra que a legislação municipal que rege a matéria não pode ser afastada, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10).

De forma subsidiária, requer a readequação do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria decaído de parte mínima do pedido, requerendo, também, a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da jurisprudência colacionada.

Contrarrazões ofertadas – id. 1263607 - destacando a desproporcionalidade da penalidade aplicada, não sendo apresentados fatos concretos na dosimetria. Requer, ao final, a manutenção da sentença vergastada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003567-53.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ CARTÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a presente Apelação Cível foi interposta pelo Muni
cípio de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaú Cartões S/A, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, dentre outras deliberações, condenou as partes reciprocamente no pagamento de custas processuais – ponto do
decisum
que gerou a discussão em apreço.

O eminente Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, prolatou voto a fim de dar parcial provimento ao recurso tão somente para isentar o Município do referido pagamento, ao passo em que o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou a divergência com o fito de negar provimento ao recurso sob fundamento de que “
o Município não goza de isenção, mas de benefício de postergação do pagamento das custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13
”, ademais de a Lei nº 6.830/80, como “
uma norma federal, não pode
[r]
isentar o Município de efetuar o pagamento de uma taxa estadual, sob pena de ofensa ao princípio da isenção heterônoma
”.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)
Grifei

No caso em análise, foi reconhecida pela Magistrada
a quo
a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), sendo importante ressaltar que houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado (ID 1263534) – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária –, de forma que, embora o Município Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais, deve restituir os valores pagos pelo Banco a título de custas iniciais (parágrafo único do art. 39).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo ora Apelado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto à redução do valor arbitrado a título de multa, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município Apelante deve restituir as custas iniciais pagas pelo Banco.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do Eminente Relator e do Eminente Desembargador Robson para dar parcial provimento ao recurso, para condenar o Município a restituir 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Banco a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

Nos termos do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da R. Sentença (id. 1263593), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos por BANCO ITAÚ CARTÕES S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 1785/2010 para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o apelante em suas razões id. 1263600, inicialmente, que a aplicação da penalidade seguiu os termos do art. 57 da Lei 8.078/90, bem como o Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, integrante de grande grupo econômico.

Sob tal enfoque, alega que não há margem para atuação discricionária da Administração, sendo objetivos os critérios definidos pelo legislador.

Ratifica o Apelante a regularidade da dosimetria realizada, destacando, ainda, as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto.

Relembra que a legislação municipal que rege a matéria não pode ser afastada, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10).

De forma subsidiária, requer a readequação do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria decaído de parte mínima do pedido, requerendo, também, a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da jurisprudência colacionada.

Contrarrazões ofertadas – id. 1263607 - destacando a desproporcionalidade da penalidade aplicada, não sendo apresentados fatos concretos na dosimetria. Requer, ao final, a manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

Discute-se nos presentes a multa administrativa imposta pelo PROCON ao BANCO ITAÚ CARTÕES S.A., considerando o desrespeito às normas consumeristas (vício no produto adquirido pelo consumidor).

Consoante cópia do processo administrativo nº 1785/2010, a consumidora Edeneia das Graças Nass Mello compareceu ao PROCON de Vitória relatando que sofreu cobranças indevidas em sua fatura, bem como restrições em seu nome junto aos órgãos de proteção.

Embora formulada proposta de acordo, não houve o cumprimento por parte da reclamada, sobrevindo a decisão administrativa com aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Estabelecidas essas premissas, não verifico, inicialmente, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação do apelante, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, estimada em R$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Como se vê, o valor da multa aplicada excede, e muito, o próprio valor reputado indevido, revelando manifesta desproporção.

Consigno que o novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.

(...) III Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais). (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. REMESSA PREJUDICADA.

(...) 3 . Multa aplicada na instância administrativa de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do poder administrativo disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, incocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, houve reparação do dano, bem como a irrisória vantagem obtida, sendo de rigor a redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170294292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Importante consignar que, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Também não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, com relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003567-53.2018.8.08.0024

APTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

BANCO ITAÚ CARTÕES S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto o Eminente Desembargador Relator
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, somente para reconhecer a isenção em relação às custas processuais em favor do mesmo.

O e. Des. Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para manter a condenação do ente municipal ao pagamento das custas, negando, desta forma, provimento ao recurso.

O e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, por sua vez, divergiu sob o entendimento de que o Município deve ao menos ressarcir parte das custas iniciais pagas pela parte adversa, ficando isento quanto às demais custas, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. Robson Luiz Albanez.

Isso porque o Eminente Relator adotou o entendimento de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contudo, filio-me ao entendimento de que diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].”(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Robson Luiz Albanez, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, devendo o referido ente pagar as custas processuais, na proporção em que fora condenado na sentença vergastada.

Em função do improvimento do recurso, majoro a verba honorária aplicada ao Município de Vitória, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patamar de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC/2015.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003567-53.2018.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA

APDO:

BANCO ITAU CARTÕES S/A

RELATOR:
DES.

MANOEL ALVES RABELO

V O T O V I S T A

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar tão somente a questão que atine a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais na execução fiscal, uma vez que coaduno com o que fora decidido nos demais pontos do recurso.

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Des. Relator, manifestando o entendimento de que, especificamente em relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente (Lei nº 6.830/80) isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas.

Assim, proveu o apelo nesta parte.

Pois bem. De plano, registro que meu posicionamento é pela impossibilidade de isentar o ente municipal ao pagamento das despesas processuais.

E assim entendo, porque o Município não goza de isenção, mas de benefício de postergação do pagamento das custas,
conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13.

D
emais disso, não se pode perder de vista que a Lei nº 6.830/80, no caso uma norma federal, não pode isentar o Município de efetuar o pagamento de uma taxa estadual, sob pena de ofensa ao princípio da isenção heterônoma.

C
onvém rememorar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido de que as custas judiciais apresentam natureza tributária, qualificando-
se
como taxas.

A propósito:

[...].
II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa. III. Lei tributária: prazo nonagesimal. Uma vez que o caso trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a redação dada pela EC 42/03 - prazo nonagesimal para que a lei tributária se torne eficaz.
(ADI 3694, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2006, DJ 06-11-2006 PP- 00030 EMENT VOL-02254-01 PP-00182 RTJ VOL-00201-03 PP-00942 RDDT n. 136, 2007, p. 221).

[...].
I. - As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal
.
Precedentes do STF.
[...]. (ADI 1145, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00020 EMENT VOL-02090-01 PP-00214 RTJ VOL-00191-02 PP- 00421).

[...].
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade.
Precedentes. Doutrina. (...) (ADI 1378 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30-05-1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225).

Face a tal conceituação – taxa judiciária – registro que
Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
renunciar a receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.

Trata-se da proibição constitucional prevista no art. 151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas.

Ora, a
competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.
151, III, da Constituição Federal,
de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

S
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

Sobre o tema, confira-se recentíssimos julgados deste órgão fracionário:

“
[...].
II.
Os argumentos e fundamentos expendidos já foram refutados no bojo do acórdão embargado, restando assentado que o Município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 e que lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais de sucumbência)
.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100170028441, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

“
[...]

3. O Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24000127688, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

“
[...].
IV – O Município não é isento do pagamento de custas processuais em razão de sucumbência na execução fiscal. Delimitação negativa da competência tributária de outorgar isenções heterônomas prevista no art.150, III da Carta Magna de 1988 e imposição de interpretação literal da legislação tributária assentada no art.111, II, do Código Tributário Nacional.
(TJES, Classe: Apelação, 24020088035, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/08/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017)”

A corroborar:

“
[...].
9. Em relação às custas processuais, não é possível aplicar em prol da recorrente a isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830⁄80, em razão da vedação constitucional à isenção heterônoma, devendo ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, considerando que o regimento de custas vigente à época do ajuizamento da demanda (Lei Estadual 4.847⁄93) não isenta a Fazenda Pública Municipal do pagamento de custas ao final do processo, mas apenas a dispensa da sua antecipação. Precedentes do TJ⁄ES.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 11040061357, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
–
Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017).

“
[...].
.
1. A previsão do artigo 39, da Lei Federal nº 6.830⁄80 só seria aplicável se houvesse lei estadual no mesmo sentido, o que não ocorre no presente caso. 2. Com a promulgação da Lei Estadual nº 9.974⁄13, os Municípios deixaram de ser dispensados do pagamento das custas processuais, uma vez que não constam no rol de seu artigo 20
. 3. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa
Necessária
, 50150064868, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 15/08/2017)”

“
[...].
2
. Inexiste previsão de isenção para a Fazenda Pública Municipal na Lei Estadual 9.974⁄2013 que dispõe sobre o regimento de custas, tendo revogado expressamente a Lei Estadual 9.900⁄12.
[...].
.(TJES, Classe: Apelação, 100170001570, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 28/04/2017)

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por isso, rogando vênia
ao nobre Relator, ouso dele divergir tão somente quanto a esta mínima parte de sua manifestação, para manter a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das custas.

É como voto, respeitosamente.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, Negar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.